Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-04.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-04.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: IGOR CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

ACORDÃO

Ementa
: Direito Civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Relação contratual entre motorista e plataforma digital. Exclusão unilateral sem contraditório. Responsabilidade civil. Danos morais. Lucros cessantes. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação ajuizada por motorista parceiro de plataforma de transporte individual de passageiros, visando à reativação de seu cadastro na plataforma, cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob alegação de descredenciamento unilateral, sem prévia comunicação ou possibilidade de defesa. Sobreveio sentença de parcial procedência. Inconformada, a plataforma interpôs recurso de apelação, buscando a improcedência dos pedidos formulados.

II. Questão em Discussão

2. As questões debatidas consistem em:

(I). apurar a legalidade da desativação unilateral do motorista parceiro por parte da plataforma digital, sem motivação clara ou oportunização do contraditório.

(ii). verificar a ocorrência de responsabilidade civil decorrente da conduta, inclusive quanto à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de Decidir

3. Não restando comprovada qualquer infração contratual, a exclusão imotivada e sem garantia do contraditório configura conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A relação jurídica, ainda que fundada na autonomia privada, está submetida aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, aplicáveis também às relações privadas.

5. Diante da conduta ilícita, resta configurado o dever de indenizar os danos morais suportados pelo motorista, diante do impacto direto sobre sua atividade profissional.

6. A indenização por lucros cessantes é devida, sendo presumível o prejuízo financeiro causado pela retirada injustificada do profissional da plataforma, cuja apuração deve se dar com base nos rendimentos anteriores à exclusão.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida..

Tese de julgamento: 1. “A exclusão unilateral e imotivada de motorista de plataforma digital, sem prévia comunicação e sem garantia do contraditório e da ampla defesa, configura ato ilícito passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 186, 187, 402, 403, 422, 423, 424, 927, 944;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000474-04.2021.8.05.0220
, em que figuram como Apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e como Apelado
IGOR CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA